Tribunal: TJSP
Processo: 1022282-09.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DECADÊNCIA – Inocorrência – Alegação afastada – Pretensão de natureza indenizatória sujeita a prescrição decenal, e não ao prazo decadencial – Preliminar rejeitada.

NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – Inocorrência – Advogado que foi intimado por meio da sociedade de advogados da qual faz parte – Publicações regulares e ausência de impugnação anterior – Arguição somente

Ementa:

DECADÊNCIA – Inocorrência – Alegação afastada – Pretensão de natureza indenizatória sujeita a prescrição decenal, e não ao prazo decadencial – Preliminar rejeitada.

NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – Inocorrência – Advogado que foi intimado por meio da sociedade de advogados da qual faz parte – Publicações regulares e ausência de impugnação anterior – Arguição somente após a sentença – Nulidade de algibeira – Preliminar afastada.

CONTRARRAZÕES - Afronta ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Preliminar repelida.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Ação proposta por condomínio em face da incorporadora, em razão de vícios construtivos – Procedência do pedido – Inconformismo da ré – Desacolhimento – Prova pericial minuciosa e conclusiva quanto à origem construtiva das patologias e à responsabilidade técnica da ré – Alegações de mau uso, desgaste natural e ausência de manutenção afastadas pelo conjunto probatório – Manual do Síndico não apresentado, embora as partes tenham acompanhado todas as vistorias – Impugnação genérica e destituída de respaldo técnico – Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – Litigância de má-fé configurada – Alegação tardia de nulidade de intimações, apesar de regularmente expedidas em nome da sociedade de advogados constituída – Conduta temerária e intuito protelatório – Multa fixada em 9,99% sobre o valor atualizado da causa - Recurso desprovido com imposição de multa.